Tribunal: TJDFT
Processo: 0704098-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADA POR PESSOA NÃO AUTORIZADA EM ASSEMBLEIA. NEGÓCIO JURÍDICO INVÁLIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, na hipótese em que as provas requeridas são prescindíveis para o deslinde da controvérsia ou ainda estando os autos devidamente aparelhados com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento do feito.
2. É inválido o Termo de Confissão de Dívida firmado por pessoa diversa do síndico ou subsíndico e não autorizada pelos condôminos em Assembleia, conforme inteligência do artigo 1.348 do Código Civil e da Convenção do Condomínio réu.
3. Cabia ao autor se certificar previamente sobre a outorga de poderes para realização do negócio jurídico — Termo de Confissão de Dívida —, não bastando a mera alegação, sem qualquer lastro probatório, que a pessoa que firmou o acordo possuía a aparência de representante do condomínio.
4. Nega-se a aplicação de multa por litigância de má-fé quando não evidenciada qualquer das condutas previstas no artigo 80 do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.